Tribunal: STM
Processo: 7000120-23.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE (IRDR). DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União em face de decisão que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre as Partes. O Juízo de origem rejeitou o ajuste sob o fundamento de que o instituto é incompatível com o Direito Penal Militar e com o princípio da especialidade, por não haver previsão legal para sua aplicação em crimes militares. Os Recorrentes sustentam a inexistência de vedação legal, o preenchimento dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum e a possibilidade de aplicação subsidiária à Justiça Castrense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, diante do princípio da especialidade e da existência de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal é incompatível com a Justiça Militar da União devido ao princípio da especialidade, uma vez que o sistema jurídico castrense possui regramento autônomo e específico.
4. A ausência do ANPP no Código de Processo Penal Militar configura silêncio eloquente do legislador, o que afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum por inexistência de omissão legislativa (Precedentes).
5. O Superior Tribunal Militar consolidou a inaplicabilidade do instituto por meio da Súmula nº 18, reafirmando que o art. 28-A do CPP não se estende à jurisdição militar. 6. A preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares justifica o rigor do processo penal militar, tornando os institutos despenalizadores da Justiça comum insuficientes para a repressão de delitos castrenses.
7. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão em IRDR não opera efeito suspensivo automático capaz de sustar a aplicação imediata da tese vinculante firmada pelo Plenário desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos não providos. Unânime.
Tese de Julgamento 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União em face do princípio da especialidade e da necessidade de preservação dos princípios da hierarquia e disciplina. 2. A tese fixada em sede de IRDR possui eficácia vinculante imediata, não sendo obstada pela interposição de recurso ao Supremo Tribunal Federal superiores sem a concessão formal de efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados CPM, art. 30, II e art. 251, caput. CPPM, arts. 3º, "a", 18 e 30. CPP, art. 28-A. CPC, arts. 927, III, 985 e 987, § 1º. Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime). Súmula nº 18 do STM.
Jurisprudência relevante citada STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024. STM, HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 19.09.2024. STM, HC nº 7000738-02.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 03.03.2026. STM, RESE nº 7000532-85.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 26.02.2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000120-23.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: MARCELO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, E MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO
VERGASTADA. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
ACOMPANHAVA INTEGRALMENTE O VOTO DO MINISTRO RELATOR, MAS,
EM RELAÇÃO À MANIFESTAÇÃO CONTIDA NAS RAZÕES DE DECIDIR DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, NO
PONTO EM QUE SUSTENTAVA QUE HÁ POSSIBILIDADE JURÍDICA DE
CELEBRAÇÃO DE ANPP PARA CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO, POR SE
TRATAR DE CRIMES COMUNS, INVOCANDO UM JULGADO DO STM DE 2020,
RESSALTOU QUE, NA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 3 DE
MARÇO DE 2026, AO JULGAR O "HABEAS CORPUS" CRIMINAL Nº 7000007-
69.2026.7.00.0000, ESTA CORTE ENFRENTOU A TESE DE QUE CABERIA A
SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO
IRDR E, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
SUSPENSIVOS AO RE Nº 7000795-20.2025.7.00.0000, DETERMINANDO QUE O
IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 PERMANECESSE REGULARMENTE
PRODUZINDO SEUS EFEITOS VINCULANTES. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000120-23.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: MARCELO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PRECEDENTE
VINCULANTE
(IRDR).
DESPROVIMENTO
DOS
RECURSOS.
DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União em face de decisão que indeferiu a
homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre as
Partes. O Juízo de origem rejeitou o ajuste sob o fundamento de que o instituto
é incompatível com o Direito Penal Militar e com o princípio da especialidade,
por não haver previsão legal para sua aplicação em crimes militares. Os
Recorrentes sustentam a inexistência de vedação legal, o preenchimento dos
requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal comum e a possibilidade
de aplicação subsidiária à Justiça Castrense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, diante do princípio
da especialidade e da existência de tese firmada em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal é incompatível com a Justiça Militar da
União devido ao princípio da especialidade, uma vez que o sistema jurídico
castrense possui regramento autônomo e específico.
4. A ausência do ANPP no Código de Processo Penal Militar configura silêncio
eloquente do legislador, o que afasta a aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal comum por inexistência de omissão legislativa (Precedentes).
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Superior Tribunal Militar consolidou a inaplicabilidade do instituto por
meio da Súmula nº 18, reafirmando que o art. 28-A do CPP não se estende à
jurisdição militar.
6. A preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares justifica o
rigor do processo penal militar, tornando os institutos despenalizadores da
Justiça comum insuficientes para a repressão de delitos castrenses.
7. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão em IRDR não opera
efeito suspensivo automático capaz de sustar a aplicação imediata da tese
vinculante firmada pelo Plenário desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos não providos. Unânime.
Tese de Julgamento
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União em face do
princípio da especialidade e da necessidade de preservação dos princípios da
hierarquia e disciplina.
2. A tese fixada em sede de IRDR possui eficácia vinculante imediata, não
sendo obstada pela interposição de recurso ao Supremo Tribunal Federal
superiores sem a concessão formal de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
CPM, art. 30, II e art. 251, caput.
CPPM, arts. 3º, "a", 18 e 30.
CPP, art. 28-A.
CPC, arts. 927, III, 985 e 987, § 1º.
Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime).
Súmula nº 18 do STM.
Jurisprudência relevante citada
STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024.
STM, HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira, j. 19.09.2024.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM, HC nº 7000738-02.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves, j.
03.03.2026.
STM, RESE nº 7000532-85.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j.
26.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito,
mantendo na íntegra a Decisão vergastada.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelo Soldado do Efetivo Variável MARCELO ARAUJO DA SILVA, assistido pela
Defensoria Pública da União, em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, em decisão de 28/10/2025, indeferiu o
pedido de homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre as Partes, nos
autos do ANPP nº 7000507-61.2025.7.03.0203.
O Magistrado a quo rejeitou o pedido formulado pelo Ministério Público
Militar, sob o fundamento de que a conduta imputada, em tese, ao requerido Soldado está
classificada dentre aqueles delitos previstos na Parte Especial do Código Penal Militar, o que
impossibilita a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, sob pena de afronta ao
Princípio da Especialidade e por não ter sido a opção legislativa que os crimes do CPM
fossem abrangidos pelo instituto.
E devolveu os autos ao MPM para análise de complementação ou oferecimento
da denúncia (Evento 9, DEC1, do ANPP).
Irresignados, o MPM e a DPU interpuseram os presentes Recursos em Sentido
Estrito em 19/12/2025 e em 8/1/2026, respectivamente (Eventos 14 e 15 do ANPP).
Em suas razões, postulam a reforma da decisão, com a consequente
homologação do Acordo de Não Persecução Penal.
Sustentam que o Acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 28-A
do Código de Processo Penal comum. Alegam, ainda, a inexistência de vedação legal para a
aplicação do ANPP aos crimes militares, tanto aqueles tipificados na Parte Especial do
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar, quanto aos assim definidos por extensão, conforme o disposto na Lei
n.º 13.491/2017. Que a jurisprudência do STF permite a aplicação do instituto nesta Justiça
Castrense, e que a não utilização do ANPP viola princípios constitucionais.
Acrescentam que a tese do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual restou
decido que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a réus em
processos de competência da Justiça Militar da União, fere o disposto no Código de Processo
Civil quando estabelece que “O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão
geral de questão constitucional eventualmente discutida” (art. 987, § 1º, do CPC), além do
que, não há no Acórdão nenhum parágrafo ou frase na motivação que autorize a aplicação
imediata da decisão judicial prolatada pelo STM, não se justificando o motivo de o STM ter
afastado a aplicação do art. 987, § 1º, do CPC.
Alegam inexistir norma estrita impedindo o oferecimento do benefício na
Justiça Castrense, diferentemente do que ocorre em relação aos institutos despenalizadores da
Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei nº 9.099/95, na qual o legislador foi expresso em
dispor, em seu artigo 90-A, que “as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça
Militar”.
Ressaltam que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem acenado pela
impertinência da vedação do oferecimento do benefício do ANPP no âmbito da Justiça
Militar da União, inclusive para as hipóteses de crimes previstos na Parte Especial do Código
Penal Militar.
E requerem o conhecimento dos recursos e, no mérito, julgados procedentes
para os fins de, reconhecendo o equívoco da decisão vergastada, com fundamento no artigo
28-A do Código de Processo Penal c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, reformar a decisão de
indeferimento da homologação do ANPP pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária em Bagé/RS, determinando que o Magistrado a quo analise se estão preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos do Acordo entabulado entre as Partes.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA OSMAR, manifesta-se pelo
conhecimento de ambos os recursos, e no mérito, pelo desprovimento (Evento 8,
PARECER_MPM1).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MPM e pela Defesa de
MARCELO ARAUJO DA SILVA, contra o indeferimento do pedido de homologação do
Acordo de Não Persecução Penal firmado entre as Partes nos autos do ANPP nº 7000507-
61.2025.7.03.0203.
Os presentes recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, porém, não merecem provimento os pleitos recursais.
A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
É sabido que a partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 adveio, no Código de Processo Penal, o “Processo Penal Negocial”
1, qual seja, o ANPP,
mediante a inclusão do art. 28-A naquele Codex.
Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual,
por meio do qual o órgão Ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de invocá-la quando presentes
certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima
2, ao lecionar sobre o tema, assim
conceituou o referido instituto:
[...]
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]
Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.
A questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de 2024, no qual se
firmou a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de
militar do acusado”.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum.
A Justiça Castrense é um ramo especializado do Poder Judiciário brasileiro,
previsto expressamente na Constituição Federal, com nuances no âmbito penal militar e
processual penal militar, mormente para resguardar a hierarquia e disciplina militares, bem
como a regularidade das instituições militares, que o diferencia das normas penais e
processuais da Justiça comum.
Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arcabouço normativo.
Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por
parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o
ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim
fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas
sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido
instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense.
Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM
permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.
Além disso, é cediço que este Superior Tribunal Militar já possuía o
entendimento consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado
nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui
força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça
Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes, de modo a assegurar a isonomia e
a segurança jurídica.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. O preenchimento
dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a
firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em
vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do
instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível invocar a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão no Código de
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/09/2024, Data
de Publicação: 07/10/2024); (Grifos nossos.) (Grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS.
DESERÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de soldado do Exército, denunciado
pela prática do crime de deserção, contra decisão que indeferiu a remessa de recurso à
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar em face da negativa de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. 2. A impetrante busca a cassação da
decisão judicial e o reconhecimento do direito à revisão da negativa de propositura do
referido Acordo, sustentando a existência de constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o instituto do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Código de Processo Penal comum, no âmbito
da Justiça Militar da União, e se o indeferimento de remessa de recurso para órgão revisional
ministerial configura ato ilegal passível de correção via Habeas Corpus. III. RAZÕES DE
DECIDIR 4. O Acordo de Não Persecução Penal mostra-se incompatível com as
especificidades da Justiça Militar da União, que tem como missão constitucional a tutela da
hierarquia e da disciplina militares. 5. O princípio da especialidade impede a aplicação
subsidiária do artigo 28-A do Código de Processo Penal comum à Justiça Castrense, uma
vez que não existe omissão no Código de Processo Penal Militar sobre o tema. A Súmula nº
18 do Superior Tribunal Militar estabelece expressamente que o instituto do ANPP não se
aplica à Justiça Militar da União. 6. O Plenário deste Tribunal consolidou entendimento,
com força vinculante, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sobre a
inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, independentemente de o acusado ser
civil ou militar. 7. O legislador, na justificativa do projeto que deu origem à Lei nº
13.964/2019, excluiu deliberadamente os crimes militares da possibilidade de celebração do
acordo de não persecução. O crime de deserção representa grave violação ao dever militar e
aos princípios basilares das Forças Armadas, tornando o acordo insuficiente para a
reprovação e prevenção do delito. A inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia na
decisão de origem obsta a concessão da ordem ou a suspensão excepcional da ação penal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de Julgamento: "o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se
aplica à Justiça Militar da União em face do princípio da especialidade e da necessidade de
preservação dos princípios da hierarquia e disciplina". Dispositivos relevantes citados: CPM,
art. 187; CPPM, arts. 3º e 18; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, III; Lei nº 13.964/2019; Súmula
nº 18 do STM. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, j.
19.11.2024; STM, HC nº 7000107-63.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, j. 07.04.2022; STM, HC nº 7000701- 14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio
Portugal de Viveiros, j. 11.11.2021. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 7000738-02.2025.7.00.0000. Relator: Ministro GUIDO AMIN NAVES. Data de
Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: 13/03/2026) (Grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PRECEDENTE
VINCULANTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que
rejeitou a homologação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o
fundamento da inaplicabilidade do instituto no âmbito castrense. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão cinge-se em verificar a aplicabilidade, ou não, do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP – art. 28-A do CPP comum) no Processo Penal
Militar e se o Juízo a quo agiu corretamente ao rejeitar a homologação do acordo com base
no entendimento vinculante desta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inaplicabilidade:
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ratificado o entendimento desta Corte pela não aplicação do ANPP na Justiça Militar da
União. 4. Força vinculante: a decisão de rejeição encontra alicerce no precedente de caráter
vinculante proferido no IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF e na súmula nº 18/STM,
que devem ser observados pelos órgãos judiciais (art. 927, III, do CPC). 5. Princípio da
especialidade: o ANPP é incompatível com a índole do Processo Penal Militar,
comprometendo a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e disciplina no
âmbito militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão
unânime. Tese de julgamento: “1.“O entendimento desta Corte é no sentido de que não se
aplica o ANPP na Justiça Militar da União (JMU), entendimento este consolidado pela
Súmula nº 18/STM e, posteriormente, reafirmado por ocasião do julgamento do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000/DF.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.964/2019 (Lei
Anticrime); Código de Processo Penal (CPP), art. 28-A; Código de Processo Civil (CPC), art.
927, III e art. 985; Súmula nº 18/STM; Constituição Federal (CF/88), art. 142; Código Penal
Militar (CPM). Jurisprudência Relevante Citada: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (STM),
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 19/11/2024 e
publicado em 25/2/2025; HC nº 7000384- 74.2025.7.00.0000 (STM) Relator: Ministro Alte
Esq Celso Luiz Nazareth, julgado em 28/8/2025 e publicado em 23/9/2025; HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000 (STM), Relatora: Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 6/6/2024 e publicado em 24/6/2024;
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-64.2024.7.00.0000 (STM), Relator: Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em 19/9/2024 e publicado em 7/10/2024. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000532-85.2025.7.00.0000. Relator:
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 26/02/2026, Data de Publicação:
11/03/2026) (Grifos nossos).
Também não prosperam os argumentos no que tange à aplicação do ANPP à
hipótese quando os Recorrentes buscam construir um cenário favorável à aplicação do
referido instituto à Justiça Militar em face de decisões do Supremo Tribunal Federal.
Isso porque aludidas decisões não foram proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, diferente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela
Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art.
927 do CPC.
Ademais, como bem destacado na Decisão vergastada, o Princípio da
Especialidade veda a aplicação desse instituto nesta Justiça especializada, ao dispor que
“conclui-se pela impossibilidade da celebração de Acordo de Não Persecução Penal na
espécie, sob pena de afronta ao Princípio da Especialidade e não ter sido a opção legislativa
de que os crimes do CPM fossem abrangidos pelo instituto.”
Outrossim, não merece prosperar o pedido da Defensoria Pública da União no
sentido de aplicar o efeito suspensivo da tese firmada no IRDR. A douta DPU considera a
impossibilidade de negativa automática do ANPP em razão da interposição do Recurso
Extraordinário que, nos termos do art. 987, § 1º, do CPC
3, ao seu entender, possui efeito
suspensivo automático.
O argumento a respeito da suspensão da tese já foi objeto de amplo debate nesta
Corte Castrense, que já firmou o entendimento a respeito da não aplicação do efeito
suspensivo. Considera-se, portanto, que o assunto se exauriu neste Plenário, e que qualquer
decisão a mais será decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Recurso Extraordinário interposto pela PGJM.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, encontra-se escorreita a decisão recorrida ao rejeitar o pedido
ministerial.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento aos Recursos em Sentido
Estrito, e mantenho íntegra a Decisão vergastada.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383724v2 e do código CRC 7a4419cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/05/2026, às 11:03:01
1. PIMENTE, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
3. Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.§ 1º O
recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000120-23.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: MARCELO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer dos recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e para negar-lhes provimento,
a fim de manter a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal
(ANPP) celebrado com o Soldado do Efetivo Variável do Exército Marcelo Araujo da
Silva, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar,
conforme passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU)
insurgem-se contra a decisão do Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar que, nos autos do acordo de não persecução penal (ANPP) n.º 7000507-
61.2025.7.03.0203, indeferiu a homologação do ANPP por entender inaplicável o instituto em
casos em que a conduta imputada ao agente esteja classificada na parte especial do Código
Penal Militar (CPM), com a consequente preponderância das leis penal e processual penal
militar (processo 7000507-61.2025.7.03.0203/RS, evento 9, DEC1).
2. Razões de decidir
2.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU)
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria será
submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e
processado nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos
pendentes.
2.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
de recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas
foi utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo
aos processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este
Tribunal deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em manifestações relativas a esta matéria, o REsp
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente
a jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não
é automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem
uma análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não
os processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada
a aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta
seara sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º
18, publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de
não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Da não aplicação do ANPP no caso concreto
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes recursos em sentido estrito foram interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União, com o objetivo de reformar a decisão
proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que indeferiu a homologação do
acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com o Soldado do Efetivo Variável do
Exército Marcelo Araujo da Silva, investigado por ter, supostamente, praticado o crime
previsto no art. 240 do CPM.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
No presente caso, não houve a preclusão, pois o MPM, inicialmente, não
ofereceu a denúncia. Pelo contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução
penal firmado com o investigado (processo 7000507-61.2025.7.03.0203/RS, evento 1,
INIC1).
No entanto, o magistrado de origem assim fundamentou o indeferimento da
homologação:
"(...)vencido o ponto concernente à aplicação do IRDR nestes autos, deve-se pontuar que este
Juízo possui o entendimento acerca da possibilidade de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) apenas para crimes que não se encontram na parte especial do
Código Penal Militar (CPM).
Ou seja, no entendimento deste Juízo, deve ser realizada uma distinção hermenêutica
calcada na assimetria de pressupostos fático-jurídicos, que decorrem da
necessária diferenciação entre imputações por crimes militares (isto é, com lastro normativo
no Código Penal Militar) e por crimes "comuns" (ou seja, previstos no Código Penal ou
mesmo na legislação penal extravagante) de competência da Justiça Militar da União.
Nesse contexto, quando o legislador promoveu a alteração da Lei Processual Penal comum
(CPP), trazendo a possibilidade de ANPP, o fez tendo em conta as peculiaridades dos
delitos ínsitos na parte especial do CP comum e da legislação penal extravagante, de forma
que, se eles forem cometidos em circunstâncias que atraiam a competência da Justiça
Militar, não faz sentido afastar a sua aplicação.
(...)
A par disso, compulsando ou autos, verifica-se que fora imputado ao requerido pelo
Ministério Público Militar, em tese, a prática do delito previsto no art. 240, do Código Penal
Militar, litteris:
"(...) Tal conduta, na visão do Parquet, se adéqua à tipificada no art. 240 (furto), do
Código Penal Militar." (grifo nosso)
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre-nos ressaltar que, ao tipificar determinadas condutas como criminosas, o Poder
Legislativo, ao fixar a justa medida da reprimenda no respectivo preceito secundário, leva
em conta, inclusive, o quantum da pena a ser cominado, justamente para possibilitar ou não
a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
A guisa de exemplo, observa-se que o limite de 4 (quatro) anos fixado pelo legislador, ao
introduzir o art. 28-A do CPP, foi definido com base nos preceitos secundários dos crimes
previstos na Parte Especial do Código Penal comum e na legislação penal extravagante, não
tendo sido considerada, para esse fim, a Parte Especial do Código Penal Militar.
Por outro lado, é de bom alvitre destacar que o Habeas Corpus nº 232.254, julgado pela
Segunda Turma do STF, sob relatoria do Exmo. Sr. Ministro EDSON FACHIN, no qual se
entendeu pela possibilidade de ser celebrado ANPP para o crime militar próprio de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM), bem como o decidido no Habeas Corpus nº 254. 038, julgado
monocraticamente pelo Exmo. Sr. Ministro GILMAR MENDES para autorizar o ANPP
para o crime militar próprio de posse de drogas por militar em serviço (art. 290, caput, § 4º,
do Código Penal Militar) não se enquadram nas situações descritas no art. 927 do CPC, que
trata dos precedentes vinculantes.
Portanto, com base nos argumentos acima elencados, uma vez que a conduta imputada, em
tese, ao requerido MARCELO ARAUJO DA SILVA está classificada entre aqueles delitos
previstos na parte especial do Código Penal Militar, conclui-se pela impossibilidade da
celebração de Acordo de Não Persecução Penal na espécie, sob pena de afronta ao Princípio
da Especialidade e não ter sido a opção legislativa de que os crimes do CPM fossem
abrangidos pelo instituto." ((grifos no original)
Diferente do que sustenta o Juízo de origem, a vedação ao ANPP não deve se
restringir apenas aos crimes da parte especial do Código Penal Militar, uma vez que a Súmula
n.º 18 não estabelece distinção entre crimes militares próprios, impróprios ou por extensão,
destacando-se, como já mencionado, que a referida Súmula permanece válida e eficaz.
Assim, a fundamentação para a manutenção do indeferimento do acordo de não
persecução penal está pautada exclusivamente na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior
Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pela Defensoria Pública da União, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e funcionamento das Forças
Armadas.
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula nº 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando a Súmula n.º 18 do STM, deve ser
rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos em sentido estrito
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar e de negar-
lhes provimento para manter a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não
persecução penal (ANPP) celebrado com o Soldado do Efetivo Variável do Exército Marcelo
Araujo da Silva, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior
Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383858v5 e do código CRC 67d723be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/05/2026, às 15:27:26
7000120-23.2026.7.00.0000
40001383858 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR